Tribunal: STF
Processo: RHC 117802
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA DESCENDENTE. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O recorrente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, praticado contra descendente (art. 217-A, caput, combinado com o art. 226, II, ambos do Código Penal) sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    II – A manutenção da custódia preventiva mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes.



    III – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.



    IV – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.